Tribunal: CARF
Processo: 10380.722333/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS MATERIAIS. AUTUAÇÃO FISCAL MANTIDA.
Caracteriza-se vínculo empregatício quando restam demonstradas subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade na relação entre o trabalhador e a empresa. No caso concreto, a fiscalização constatou que o Sr. Valdo Soares do Nascimento exercia funções típicas de empregado, conforme evidências documentais e testemunhais. A alegação de que seria consultor autônomo não encontra respaldo nos autos, sendo legítima a inclusão do segurado na folha de pagamento para fins previdenciários.
ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
A alegação de extravio de documentos pela fiscalização municipal não foi acompanhada de qualquer prova que corroborasse a impossibilidade de apresentação das notas fiscais lançadas na contabilidade. O ônus da prova incumbe ao contribuinte, conforme disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos concretos que demonstrem o alegado extravio.
SALÁRIO-FAMÍLIA. OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
A concessão do salário-família exige a apresentação de documentação comprobatória específica, conforme previsto na legislação previdenciária. A empresa alegou ter apresentado tais documentos, mas não os organizou de maneira que permitisse a correlação direta entre cada funcionário e os respectivos comprovantes, inviabilizando a análise e comprometendo a comprovação do cumprimento da obrigação acessória.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AUTUAÇÕES DISTINTAS PARA FATOS GERADORES DIFERENTES.
A aplicação de penalidades decorrentes do mesmo procedimento fiscal não configura bis in idem quando se trata de fatos geradores distintos, tributos diferentes e períodos de apuração diversos. Não há duplicidade de penalização quando as infrações apuradas possuem naturezas jurídicas diversas e decorrem de exigências normativas próprias.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722333/2010-08
ACÓRDÃO
2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEARA SEGURANCA DE VALORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS MATERIAIS.
AUTUAÇÃO FISCAL MANTIDA.
Caracteriza-se vínculo empregatício quando restam demonstradas
subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade na relação entre
o trabalhador e a empresa. No caso concreto, a fiscalização constatou que
o Sr. Valdo Soares do Nascimento exercia funções típicas de empregado,
conforme evidências documentais e testemunhais. A alegação de que seria
consultor autônomo não encontra respaldo nos autos, sendo legítima a
inclusão do segurado na folha de pagamento para fins previdenciários.
ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES NÃO
COMPROVADAS.
A alegação de extravio de documentos pela fiscalização municipal não foi
acompanhada de qualquer prova que corroborasse a impossibilidade de
apresentação das notas fiscais lançadas na contabilidade. O ônus da prova
incumbe ao contribuinte, conforme disposto no art. 373 do Código de
Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de
elementos concretos que demonstrem o alegado extravio.
SALÁRIO-FAMÍLIA. OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
A concessão do salário-família exige a apresentação de documentação
comprobatória específica, conforme previsto na legislação previdenciária.
A empresa alegou ter apresentado tais documentos, mas não os organizou
de maneira que permitisse a correlação direta entre cada funcionário e os
respectivos comprovantes, inviabilizando a análise e comprometendo a
comprovação do cumprimento da obrigação acessória.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
2
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AUTUAÇÕES DISTINTAS PARA FATOS
GERADORES DIFERENTES.
A aplicação de penalidades decorrentes do mesmo procedimento fiscal não
configura bis in idem quando se trata de fatos geradores distintos, tributos
diferentes e períodos de apuração diversos. Não há duplicidade de
penalização quando as infrações apuradas possuem naturezas jurídicas
diversas e decorrem de exigências normativas próprias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa (relator), que deu parcial
provimento para excluir a agravante da infração. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Yendis
Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente
o conselheiro José Márcio Bittes, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
3
RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
DEBCAD no 37.257.054-2, fls. 2-7, merecendo destaque os seguintes trechos (fl. 6):

1. O contribuinte deixou de apresentar à auditoria-fiscal os documentos, relacionados
abaixo, infringindo o disposto no artigo 33, §§ 20 e 30, com redação da Medida Provisória
no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com o
arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999.
Não foram exibidos os seguintes documentos correspondentes ao período de 01/2007 a
12/2007:
-Registro de empregado (Ficha de Registro do Coordenador de Pessoal- Valdo
Soares do Nascimento);
-Documentos referentes aos lançamentos contábeis, relacionados em anexo,
constantes nas contas 342020010
-Conservação e Manutenção e 322020006- Despesas c/ Veículos;
-Documentos referentes às cotas de salário-família pagas aos empregados: termos
de responsabilidade, cópias de certidões de nascimento, carteiras de vacinação e
comprovantes de freqüência escolar de filhos ou equiparados, conforme planilha
em anexo.
2. Os referidos documentos foram solicitados através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, emitido em 29/01/2010 e Termo de Intimação Fiscal no 02, de 20/05/2010.
3. Foram configuradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, inciso V do
Regulamento da Previdência Social- RPS aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99, tendo
em vista que o contribuinte foi autuado em fiscalizações anteriores.
4. Em fiscalização anterior foi lavrado contra o contribuinte o auto de infração debcad no
35.710.846-9, considerado procedente com decisão administrativa condenatória definitiva
em 24/08/2004.
5. Este procedimento fiscal foi realizado com objetivo atender o Mandado de
Procedimento Fiscal- MPF no 03.10.100.2009.01483-3.

2.

Vale ressaltar que, em decorrência do mesmo procedimento fiscal, houve a
imposição dos seguintes autos de infração, os quais foram veiculados em DEBCADs e processos
administrativos diversos entre si (fl. 48):

Documento
Período
Número
Data
Valor
AI
01/2007 12/2007
37.257.059-3
28/06/2010
55.836,56
AI
01/2007 06/2008
37.257.060-7
28/06/2010
218.940,49
AI
01/2007 12/2007
37.257.061-5
28/06/2010
21.198,14
AI
01/2007 11/2007
37.257.056-9
28/06/2010
7.448,71
AI
06/2010 06/2010
37.257.052-6
28/06/2010
2.821,58
AI
06/2010 06/2010
37.257.053-4
28/06/2010
28.215,54
AI
06/2010 06/2010
37.257.054-2
28/06/2010
42.323,31
AI
06/2010 06/2010
37.257.058-5
28/06/2010
6.000,00

3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 818 a 823, alegando que: a) que o
Sr. VALDO SOARES DO NASCIMENTO não é empregado da empresa Ceará Segurança e que o
mesmo era Consultor no setor de recursos humanos, não devendo haver apontamentos do
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
4
mesmo na condição de empregado; b) que os documentos fiscais comprobatórios dos pagamentos
de contribuintes individuais teriam sido extraviados; e, c) que não teria havido pagamentos
indevidos de salários-famílias.

4.

Sobre referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 10-51.528, prolatado pela 6a
Turma da DRJ/POA (fls. 1947-1954), datado de 27/08/2014, cujo dispositivo considerou
improcedente a referida impugnação interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim
ementados:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ENDEREÇO PARA INTIMAÇÕES.
As intimações por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via no
âmbito da RFB devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsto na legislação que rege o processo administrativo fiscal
federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AI - Debcad no 37.257.054-2
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
EXIBIR QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A falta de exibição de documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa.
Tendo se consumado a infração à legislação previdenciária de não exibir os
documentos que foram requeridos pela fiscalização no prazo determinado nos
termos de intimação, não é possível o cancelamento da autuação, por inexistência
de permissivo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, na data de 26/11/2014, fl. 1959, a
empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 22/12/2024, fls. 1962-1973, no
âmbito do qual adota a seguinte estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em
síntese:
 DO MÉRITO:
 REGISTRO DO SUPOSTO EMPREGADO VALDO SOARES DO
NASCIMENTO: a empresa contribuinte defende que o Sr. Valdo
Soares do Nascimento era consultor, e não empregado da empresa
Ceará Segurança;
 DOCUMENTOS REFERENTES AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
CONSTANTES NAS CONTAS 342020010 (CONSERVAÇAO E
MANUTENÇÃO) E 322020006 (DESPESAS COM VEÍCULOS): a
empresa contribuinte defende que as documentações requeridas pela
fiscalização teriam sido extraviadas quando foram objeto de
fiscalização por parte da Prefeitura, em transporte desta;
 DA NULIDADE DA MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE
INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DE AGRAVANTE: a recorrente defende
que não teria deixado de fazer os lançamentos mensalmente e
discriminadamente, e que os “dados constantes nos arquivos estão
claramente discriminados” (fl. 1969), o que afastaria a multa aplicada;
defende ainda que a agravante de reincidência não seria aplicável;
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
5
 DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE EM
DUPLICIDADE, NA MESMA ESFERA DE DIREITO, PARA O
MESMO FATO JURÍDICO: a empresa contribuinte entende ter havido
autuações diversas para um mesmo fato, o que não seria devido,
segundo seu entendimento, merecendo destaque os seguintes
trechos do Recurso Voluntário (fl. 1971):

De acordo com as folhas de rosto dos Autos de Infração em discussão, a
Defendente teve imputada em seu desfavor multa prevista nos arts. 92 e
102
da
Lei
n.o 8.212/91, combinado com os arts. 283, II, e 373 do RP.

Acontece que os mesmos FATOS GERADORES levados a efeito pelos
Fiscais para lavratura dos presentes Autos de Infração serviram também de
base para lavratura de vários outros Autos de Infração concernentes à
mesma fiscalização, onde, além de exigirem o crédito principal acrescido de
juros moratórios, cominou-se também MULTA DE OFÍCIO.

Ou seja, para o mesmo FATO GERADOR imputou-se multa punitiva (de
ofício e acessória) através de diversos Autos de Infração, numa verdadeira
punição em duplicidade (bis in idem).
 IMPOSIÇÃO
DE
PENALIDADE
EM
DECORRÊNCIA
DE
LAVRATURA DE OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO: a empresa
contribuinte argumenta que, caso as justificativas anteriores não
sejam suficientes para o cancelamento da autuação, o julgamento
deste Auto de Infração objeto do presente processo administrativo
fiscal deve estar vinculado à decisão dos demais autos lavrados na
mesma fiscalização, por meio de decisão conjunta, evitando
contradições ou duplicidades na imposição de penalidades.
6.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 1973), além de pedidos de natureza
processual relativos ao reconhecimento da tempestividade e à determinação da
suspensão da exigibilidade do tributo, a empresa contribuinte requer, quanto ao mérito, o
acolhimento de suas razões e o provimento do Recurso Voluntário.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
22/12/2014 (fl. 1962), em decorrência da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida em
26/11/2014 (fl. 1959).
9.

Necessário considerar que, diante do pedido formulado pela empresa
contribuinte de natureza processual para a determinação da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, verifica-se que não houve afronta a tal suspensão, na medida em que
ausentes quaisquer apontamentos nesse sentido, no âmbito do presente processo.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
6
10.

Adicionalmente, registre-se que o presente processo será julgado
juntamente com os demais processos resultantes do mesmo procedimento fiscal.
11.

Diante disso, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário, passando-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação de que o Sr. Valdo Soares do Nascimento não era empregado da
empresa contribuinte.
12.

A empresa argumenta que o Sr. Valdo Soares do Nascimento não era
empregado, mas sim um consultor autônomo de Recursos Humanos, prestando serviços
tanto para a impugnante quanto para outra empresa. Sustenta ainda a recorrente que não
haveria vínculo empregatício entre a empresa Ceará Segurança e Valdo Soares do
Nascimento, pois ele não estava subordinado à empresa, não possuía horário controlado
e não recebia salário fixo.
13.

No entanto, segundo as provas dos autos conexos aos presentes autos,
para os quais a própria empresa recorrente requer julgamento conjunto, verificou-se que o
Sr. Valdo Soares do Nascimento desempenhava funções típicas de um empregado,
conforme demonstrado por diversas evidências contidas na fl. 30 do processo
administrativo no 10380.722337/2010-88, conexo ao presente processo, merecendo
destaque os seguintes trechos:
13. A fiscalização verificou também que o contribuinte deixou de inserir, no
período de 01/2007 a 12/2007, nas folhas de pagamento e GFIP, o segurado
empregado (Sr. Valdo Soares do Nascimento), que se apresentou como
Coordenador do Setor Pessoal, conforme documentos apresentados em anexo.
14. Em entrevista realizada com o segurado, Sr. Valdo Soares do Nascimento,
revelou à auditoria-fiscal que exerce a função de coordenador de pessoal e que
presta serviços a empresa desde 09/2006 com a remuneração mensal no valor de
R$ 3.292,00 (três mil duzentos e noventa e dois reais).
15. Pode-se comprovar a prestação de serviços pelo segurado empregado (Sr.
Valdo Soares do Nascimento) no período fiscalizado através das Atas de
Conciliação- Justiça do Trabalho e com pagamento de benefício, em 06/02/2007,
relativo à educação a favor do segurado, constante na escrituração contábil, na
conta 342020040 — Bolsa de Estudo, conforme documentação em anexo.
16. Diante do exposto nos itens 8, 11, 12, 13, 14 e 15, constatou-se que a
documentação foi apresentada de forma deficiente ensejando o lançamento do
crédito previdenciário relativo ao coordenador de pessoal (Sr. Valdo Soares do
Nascimento) por arbitramento, conforme está previsto no artigo 33, §3° da Lei
8.212/91, redação dada pela Lei 11.941, de 2009. Foi considerado como base de
cálculo o valor da remuneração declarada em entrevista pelo próprio segurado
empregado.
14.

Nas fls. 181 a 184, do processo administrativo no 10380.722337/2010-88, é
possível verificar ainda que o Sr. Valdo exerceu atribuições de preposto no âmbito do
Poder Judiciário Trabalhista.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
7
15.

Em razão disso, tais evidências cabais afastam a alegação da empresa
contribuinte de que o Sr. Valdo seria mero consultor, o qual, em síntese, demonstra-se
como empregado, na medida em que:

o próprio segurado se apresentou à fiscalização como Coordenador
do Setor Pessoal, declarando que prestava serviços à empresa desde 2006,
recebendo remuneração mensal de R$ 3.292,00;

assinou termos de intimação da fiscalização em papel timbrado da
empresa, identificando-se como Coordenador de Pessoal;

atuou como preposto da empresa em audiências trabalhistas, o que,
conforme a Súmula 377 do TST, exige vínculo empregatício;

recebeu bolsa de estudos custeada pela empresa, o que reforça a
tese de vínculo empregatício.
16.

Dessa forma, não merece provimento o presente argumento da recorrente,
pois restou demonstrado que o Sr. Valdo Soares do Nascimento possuía vínculo
empregatício com a empresa.
Da alegação de extravio de documentos que justificassem lançamentos nas contas
contábeis 342020010 (CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO) E 322020006 (DESPESAS
COM VEÍCULOS)
17.

Relativamente ao argumento da recorrente de que os documentos (notas
fiscais), lançados em escrituração, comprobatórios de pagamentos a contribuintes
individuais, teriam sido extraviados, a empresa contribuinte formula ilações sem
comprovações, na medida em que, no âmbito do presente processo não faz qualquer
comprovação da existência de que teria havido uma fiscalização por parte da Prefeitura e
que esta teria extraviado a documentação da empresa, não havendo verossimilhança as
suas alegações de que não poderia apresentar as notas fiscais em decorrência de
extravio.
18.

Ademais, apresenta nas fls. 204 do processo 10380.722336/2010-33,
conexo ao presente processo, documentação de conclusão de fiscalização por parte da
Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo como período fiscalizado o compreendido entre
2003 a 2008, ocasião em que a conclusão da fiscalização por parte de referida Prefeitura
impõe multa à empresa Ceará Segurança pela não apresentação de documentos fiscais,
ressaltando-se que entre 2005 a 2008 a própria empresa contribuinte teria indicado não
possuir movimento naquela Prefeitura, sem qualquer menção a documentos extraviados,
não sendo verossímeis, igualmente, as alegações da recorrente de que teria tido
documentos extraviados por parte da Prefeitura de Fortaleza.
19.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
8
administrativo tributário, que disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em
documentos hábeis à comprovação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
20.

Dessa forma, as alegações da recorrente, desacompanhadas de meios de
prova, não demonstram equívoco da fiscalização quanto à infração constatada.
21.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o
argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
22.

Não merece acolhimento, portanto, o argumento da recorrente desprovido
da devida comprovação.
Da alegação de legalidade de pagamento do salário família.
23.

A recorrente aduz que os pagamentos de salário-família teriam sido
realizados de forma legal e de forma amparada na documentação necessária apta à
demonstração da legalidade, nos seguintes termos do Recurso Voluntário:
Para o recebimento do salário família, em suma, são necessários 04 documentos,
senão vejamos:
1. Termo de Responsabilidade do empregado.
2. Certidão de Nascimento do(s) filho(s).
3. Caderneta de Vacinação do(s) filho(s) com idade de 00 a 07 anos.
4. Comprovante Escolar do(s) filho(s) com idade de 07 a 14 anos.
Ocorre V. Sas., que o Sr. Auditor-Fiscal Arsenito Teixeira Aragão procedeu à
indevida autuação sem realizar a completa análise dos documentos em poder da
autuada (Ceará Segurança), e com isto, foi gerado o presente e malsinado auto de
infração.
No intuito de bem comprovar o que fora dito em linhas pretéritas, qual seja, de que
em tempo algum fora pago pela Ceará Segurança salários famílias indevidos,
juntamos toda documentação referente aos salários famílias pagos aos
funcionários da autuada, por ser de direito.
24.

Assim, a empresa aduz que teria juntado a documentação referente aos
salários-família pagos aos funcionários da autuada; no entanto, não promoveu a
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
9
recorrente a devida correlação entre cada funcionário e os respectivos meios de prova
supostamente apresentados.
25.

A título de exemplo, ao se identificar qualquer documento faltante, indicado
nas fls. 25 a 39, verifica-se, ao se buscar o documento faltante, que a documentação
sequer se encontra organizada em ordem alfabética considerando o nome do
colaborador, inviabilizando, inclusive, qualquer mínimo teste amostral.
26.

Assim, não basta alegar a matéria de direito desacompanhada da matéria
fática devidamente sistematizada, referenciada e organizada, não assistindo razão de
direito, à empresa contribuinte, que, apesar de mencionar o direito aplicável
supostamente regular, não identifica os respectivos documentos relativos a cada um dos
funcionários nas fls. 25 a 39.
27.

A precariedade da demonstração se deve ao fato de que a empresa
contribuinte se limitar a indicar que teria apresentado os documentos, sem que os tenha
referenciado, de forma que possam ser examinados.
28.

Veja-se o seguinte precedente do CARF acerca da disponibilização pelo
contribuinte de forma não detalhada e organizada dos meios de prova:

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com
o “animus” de convencimento.
[...]
Dessa forma, deixando de especificar e detalhar os valores supostamente
integrantes do total de imposto de renda na fonte que entende lhe ser de direito,
inviável o reconhecimento do crédito pretendido.
29.

Dessa forma, além de não observar o princípio processual da cooperação,
por ausência de disponibilização sistemática e referenciada dos meios de prova que alega
possuir, deixa precluir o seu direito de apresentar as provas supostamente existentes e
alegadas.
30.

Necessário considerar ainda que argumentar e não provar é o mesmo que
não alegar, merecendo destaque, ainda, os seguintes precedentes do CARF:
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
10
“Alegar e não provar, sem trazer nada para contrariar o trabalho existente é o
mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202¬01.673 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de maio
de 2012
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 08 de abril de 2021
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 04 de abril de 2023
31.

Alegar a existência da prova, sem evidenciá-la adequadamente no processo,
quando lhe incumbe legalmente não somente evidenciá-la, mas também organizá-la e
sistematizá-la, portanto, enseja a preclusão relativamente à apresentação desse meio de
prova, sem a qual, implica a não demonstração do direito aludido, não merecendo
acolhimento, portanto, o argumento da recorrente nesse sentido.
Da alegação de nulidade da multa aplicada em decorrência de inexistência de
infração e de inexistência de agravante.
32.

A empresa defende que não houve infração, sob a alegativa de que os fatos
geradores previdenciários foram devidamente lançados na contabilidade (fl. 1968), e que
a fiscalização aplicou indevidamente uma penalidade agravada, sem comprovação de
reincidência.
33.

Apesar disso, vale reiterar que a fiscalização identificou que a empresa
descumpriu a obrigação prevista no art. 33, §§2o e 3o, da Lei no 8.212/91, pois não
apresentou as informações exigidas pela fiscalização, conforme se depreende de trechos
constantes na fl. 6, a saber:
1. O contribuinte deixou de apresentar à auditoria-fiscal os documentos,
relacionados abaixo, infringindo o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, com redação
da Medida Provisória no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, combinado com o arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento
da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
Não foram exibidos os seguintes documentos correspondentes ao período de
01/2007 a 12/2007:
-Registro de empregado (Ficha de Registro do Coordenador de Pessoal- Valdo
Soares do Nascimento);
-Documentos referentes aos lançamentos contábeis, relacionados em anexo,
constantes nas contas
34.

Assim, a infração foi constatada e fundamentada nos autos, sendo a
penalidade aplicada da seguinte forma (fl. 6):
4. Em fiscalização anterior foi lavrado contra o contribuinte o auto de infração
debcad no 35.710.846-9, considerado procedente com decisão administrativa
condenatória definitiva em 24/08/2004.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
11
35.

Na fl. 7, por sua vez, consta que a multa teria sido elevada por 3 vezes a sua
base:
1. Em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa base
cabível, nos termos da Lei 8.212, de 24.07.91, art.92 e 102 e do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99, art. 283,
inciso II, alínea "j" e art. 373, no valor de R$ 14.107,77 (quatorze mil cento e sete
reais e setenta e sete
centavos).
2. Em face da ocorrência de reincidência no mesmo tipo de infração (específica),
ou seja, o contribuinte infringiu o mesmo dispositivo legal, a multa base fica
elevada em três vezes, perfazendo-se o total de R$ 42.323,31 (quarenta e dois
mil trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), conforme está previsto no
art. 292, inciso IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
3. A auditoria-fiscal considerou na aplicação do valor da multa o previsto na
Portaria Interministerial MPS/MF no 350, de 30.12.2009.
36.

Na fl. 7, por sua vez, consta o seguinte:
3. Em face da ocorrência de reincidência em tipo de infração diferente (genérica),
ou seja, o contribuinte infringiu dispositivo legal diverso, a multa base fica elevada
em duas vezes, perfazendo-se o total de R$ 2.821,58 (dois mil oitocentos e vinte e
um reais e cinqüenta e oito centavos), conforme está previsto no art. 292, inciso IV
do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3,048, de
06/05/1999.
4. A auditoria-fiscal considerou na aplicação do valor da multa o previsto na
Portaria Interministerial MPS/MF no 350, de 30.12.2009.
37.

A legislação que trata da agravante por reincidência assim dispõe:
DECRETO FEDERAL No 3.048/1999

CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
[...]
V - incorrido em reincidência.
[...]
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de
reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos
estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
37.1
No entanto, o Debcad no 37.257.053-4 somente foi constituído em
28/06/2010 (fl. 2), ou seja, 5 anos depois da constituição definitiva do Debcad na
35.710.846-9, quando este não mais não poderia ser considerado como precedente, dado
o decurso de mais de 5 anos.
37.2
Ao interpretar o lapso temporal da reincidência, tenho como convicção a
hipótese de incidência para regra matriz sancionatória a data que transitou em julgado o
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
12
processo administrativo infrator decisão administrativa condenatória definitiva em
24/08/2004, pois a obscuridade legislativa e a interpretação dupla do lapso temporal faz
crer em 2 linhas a serem seguidas, (i) a data do transito em julgado até o lançamento da
nova multa se transcorreu ou não os 5 anos, ou (ii) da data no novo fato gerador tributário,
na qual a segunda não me filio, semelhante o que foi decidido pela no acórdão 9202-
008.267 – CSRF / 2a Turma.

37.3 A razão pela qual a interpretação faz crer, é que o Direito Tributário é um
ramo do direito que estudamos interdisciplinarmente, figura da reincidência é daquelas
pertencentes ao Direito em geral, ao invés de se revelar exclusiva de um ramo qualquer
(p.ex., do direito penal, muito lembrado quando se trata da matéria). Em Direito, a
reincidência é a prática de nova infração posteriormente à conclusão de processo em que
punida outra infração de mesma natureza, cometida pelo mesmo sujeito.

37.4 Ao ponto de considerarmos o fato gerador como a hipótese de incidência da
Regra Matriz sancionatória, haveríamos uma extensão típica do direito de lançar o que
não prevalece no direito brasileiro a sensação “ad eternum”, pois temos critérios
estabelecidos dos 5 anos a partir da condenação que reconheceu a primeira conduta
delitiva.

38 Por amor ao debate e de cunho exemplificativo ainda estamos no campo de
emprestar conhecimentos para elucidação e essas foram as razões deste conselheiro
decidir, a Lei 14.689/2023, que trata das multas punitivas tributárias, ao dizer sobre
reincidência considera especificadamente 02 anos da ação ou omissão, em seu artigo 44;

“Art. 44.
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
13
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões”

39

Nesse tocante, as minhas claras convicções que não é razoável e nem
proporcional princípios norteadores do Direito Tributário, considerar o ato 2007 fato
gerador desde processo, e apenas no exercício de 2013 o livramento da condicional de
reincidência com fez crer o acórdão citado acima.

40
O acórdão n. 2803-00.016 — 3 Turma Especial, dispõe semelhante a ideia na qual
faço as razões por acolher a tese da Recorrente, e pela desqualificação da ocorrência da
reincidência, o presente crédito deverá ser retificado.
Da alegada imputação de penalidade em duplicidade, na mesma esfera, para um
mesmo fato jurídico
41.

A empresa contribuinte argumenta ainda que houve autuações diversas para
um mesmo fato gerador, o que configuraria bis in idem (fl. 1971).
42.

No entanto, necessário considerar que os processos existentes decorrem de
fatos geradores diversos, tributos/multas diversos e períodos diversos, não havendo
identidade de todos esses fatores, nos tributos decorrentes do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF no 03.10.100.2009.01483-3.
43.

Referidos autos de infração, veiculados em processos administrativos
distintos, apenas e tão-somente decorrem do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF
no
03.10.100.2009.01483-3,
sem
identidade
plena
de
fatos
geradores,
tributos/multas e períodos, conforme se depreende do seguinte resumo:

Processo
Período
Número
Fato Gerador
Tributos/Multa
10380.722336/2010-33 01/2007 12/2007 37.257.059-3
Contribuição dos
segurados
Contribuição
Social
10380.722337/2010-88 01/2007 06/2008 37.257.060-7
Contribuição Patronal
/ Sat/Rat
Contribuição
Social
10380.722338/2010-22 01/2007 12/2007 37.257.061-5
Contribuições Outras
Entidades (devidas a
terceiros): sal.
Educação; Incra;
Senac; Sesc; Sebrae
Contribuição
Social
10380.722335/2010-99

01/2007

11/2007 37.257.056-9
Diferenças de crédito
previdenciário
correspondente
a
remunerações
não
declaradas em GFIP,
em termos de rescisão
de contrato de trabalho,
em recibos de férias e
na
escrituração
contábil.
Contribuição
Social
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
14
10380.722331/2010-19 06/2010 06/2010 37.257.052-6
Descumprimento de
obrigações
acessórias
Multa
10380.722332/2010-55 06/2010 06/2010 37.257.053-4
Deixar de lançar
fatos geradores das
contribuições em
contabilidade, de
forma discriminada
Multa
10380.722333/2010-08 06/2010 06/2010 37.257.054-2
Deixar de exibir
documentos
Multa
10380.722334/2010-44 06/2010 06/2010 37.257.058-5
Apresentar
declaração com
informações
incorretas ou
omissas
Multa
44.

A empresa contribuinte busca fazer crer que imposição de mais de um auto
no âmbito do mesmo procedimento haveria de se caracterizar como “bis in idem”, o que
não prospera.
45.

As exações, portanto, resultantes de referido MPF, possuem seus
respectivos fatos geradores diversos, tributos diversos e períodos diversos entre si.
46.

Em razão disso, não merece provimento a alegação da contribuinte nesse
tocante.
47.

Merece provimento parcial, portanto, o recurso voluntário, no intuito de ser
mantido o Auto de infração, dele se excluindo a agravante de reincidência.
Conclusão
48.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, somente no tocante da exclusão do agravante de reincidência da
multa mantendo-se o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, na parte em que excluiu o
agravante de reincidência da infração.
Determina o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.736 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722333/2010-08
15
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Após confrontar a impugnação e a decisão recorrida com o recurso voluntário,
constata-se que a empresa autuada acrescenta novos argumentos de defesa para alegar a
inexistência da circunstância agravante da infração, ou seja, que a prática de reincidência não
restou comprovada pela autoridade lançadora (fls. 1968/1971).
Com efeito, a peça impugnatória contém tão somente alegações quanto à
apresentação da documentação solicitada na auditoria fiscal, relacionadas aos fatos descritos no
relatório fiscal da infração. A impugnação nada menciona sobre a circunstância agravante da
penalidade, que elevou o valor da multa em três vezes, nos termos do art. 292, inciso IV, do
Regulamento da Previdência Social - RPS (fls. 818/823).
O órgão julgador de primeira instância sequer debateu a questão, conforme se
extrai da decisão recorrida (fls. 1947/1954).
A toda a evidência, o apelo recursal introduz matéria de defesa e, portanto, resta
evidente que descumpre as regras do rito processual do Decreto no 70.235.
Em outras palavras, ao não contestar expressamente a matéria, em sede de
impugnação, é vedado ao colegiado apreciar a alegação recursal de inocorrência da reincidência,
no mesmo tipo de infração, para configurar a circunstância agravante que influenciou a gradação
da multa aplicada.
De modo algum, se trata de matéria de ordem pública, tampouco as circunstâncias
nas quais houve o cometimento da infração se confundem com as circunstâncias agravantes do
valor da penalidade, previstas no texto legal, para considerar uma impugnação conjunta.
A matéria não impugnada no momento processual oportuno está fora dos limites
do litígio, motivo pelo qual se opera a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo
fiscal, em qualquer fase processual.
Quanto às demais questões decididas, acompanho o voto do I. Relator.
Conclusão
Diante do exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1999
DF CARF MF
Original